Tribunal: TJDFT
Processo: 0709997-20.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA E IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA FORMULADOS EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. MÉRITO RECURSAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL EM VIRTUDE OFENSA À COISA JULGADA E DA INÉRCIA DA PARTE AUTORA QUANTO À JUNTADA DE DOCUMENTOS EXIGIDOS PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA MATEMÁTICA DECORRENTE DE AUMENTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO IMPOSTO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. COISA JULGADA NÃO CONFIGURADA. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE RELATÓRIO E DE REGISTRO CONTÁBIL DO APROVISIONAMENTO DE PERDAS JUDICIAIS. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL AO JULGAMENTO DA AÇÃO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela administradora de plano de previdência privada fechado contra sentença pela qual foi indeferida a petição inicial de ação cobrança proposta com a finalidade de compelir o participante a promover o pagamento de montante necessário à recomposição da reserva matemática, em decorrência da majoração do benefício de aposentadoria complementar determinada em sentença exarada pela Justiça do Trabalho. A apelante, no recurso interposto, afirma que a pretensão deduzida na inicial não representa ofensa à coisa julgada formada na reclamação trabalhista na qual foi reconhecido o direito à majoração do benefício previdenciário auferido pelo réu. Pondera, ademais, a desnecessidade da juntada dos documentos apontados pelo d. Magistrado de primeiro grau. Em contrarrazões, o réu postula a concessão da gratuidade de justiça e oferta impugnação ao valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 4 (quatro) questões em discussão: (i) verificar se o apelado faz jus à gratuidade de justiça requerida em contrarrazões; (ii) definir se o valor atribuído à causa atende as normas processuais pertinentes; (iii) determinar se há coisa julgada quanto à pretensão de cobrança de valores necessários para recompor a reserva matemática do plano de previdência privada ao qual o apelado se encontra vinculado; (iv) examinar se a comprovação do registro de aprovisionamento de perdas decorrentes da condenação judicial é indispensável para a propositura da ação de cobrança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça deve ser concedida somente quando houver comprovação da insuficiência de recursos, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e do artigo 98 do Código de Processo Civil.
3.1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira, prevista no artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil, tem caráter relativo e pode ser elidida por elementos de prova que evidenciem a inexistência da incapacidade alegada pela parte requerente.
3.2. Tendo em vista que o réu aufere renda mensal superior a 5 (cinco) salários-mínimos, carece de respaldo a tese de insuficiência de recursos financeiros aptos a permitir o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua subsistência, o que torna inviabilizada a concessão dos benefícios da justiça gratuita em seu favor.
4. Em se tratando de pretensão cujo proveito econômico não é aferível de plano, é permitido à parte autora atribuir valor à causa mediante mera estimativa.
5. Observado que na sentença exarada na reclamação trabalhista proposta pelo apelado, não houve análise acerca da necessidade de recomposição da reserva matemática em decorrência da majoração do benefício previdenciário, a propositura de ação de cobrança com essa finalidade não representa ofensa à coisa julgada.
6. O comprovante do aprovisionamento de perdas judiciais se consubstancia em documento indispensável à propositura de ação de cobrança por parte da administradora do plano de previdência privada, objetivando a recomposição da reserva matemática que tenha sido desfalcada em razão de sentença condenatória que impôs a revisão dos benefícios pagos aos participantes e assistidos.
6.1. Observado, no caso concreto, que a autora deixou de atender a determinação de juntada do comprovante do aprovisionamento de perdas judicial, mostra-se correto o indeferimento da inicial, na forma prevista no parágrafo único do artigo 321 do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação cível conhecida e não provida.
Tese de julgamento:
1. É impositivo o indeferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça, na hipótese em que os elementos de prova produzidos nos autos não corroborarem a declaração de hipossuficiência financeira apresentada pela parte requerente.
2. Quando não for possível aferir de imediato a extensão do proveito econômico pretendido pela parte autora, é cabível a atribuição de valor à causa mediante mera estimativa.
3. Não configura ofensa à coisa julgada a pretensão de recomposição de reserva matemática de previdência privada quando observado que, na sentença exarada em reclamação trabalhista, não houve discussão a respeito da matéria.
4. Para fins de propositura de ação de cobrança, com a finalidade de compelir o participante de plano de previdência privada a recompor a reserva matemática destinada a manutenção do equilíbrio atuarial prejudicado por sentença exarada em reclamação trabalhista, é necessária a apresentação de relatório e de registro contábil do aprovisionamento de perdas judiciais.